Tribunal: TJDFT
Processo: 0721000-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Pelo despacho de ID 39072690, à luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação da parte agravante para que se manifestasse acerca da persistência do interesse recursal, tendo em vista que o arrazoado tem como fundamento, a época da interposição, a falta de eficácia da Lei Complementar Distrital n.o 998/2022 pelo decurso da vacatio legis, que se encerrou em 12/7/2022. Em resposta, o recorrente requer a desistência do recurso na cota de ID 40088655. DECIDO. O recorrente detém o direito de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, conforme o comando disposto no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil. Destarte, considerando o direito de desistência conferido ao recorrente, presentes os poderes específicos para tanto, a homologação do pedido de desistência formulado pela parte agravante na cota de ID 40088655 é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora